Tribunal: TJSP
Processo: 0024346-36.2010.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0024346-36.2010.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é
embargante LILIAN CARLA TAVARES e Interessado MARCIO LISBOA DE
CAMPOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024346-36.2010.8.26.0302/50000 -Voto no 15.072
2
Voto no 15.072
Embargante: Lilian Carla Tavares.

Embargos de declaração. Alegação de omissão e
contradição. Vícios inexistentes. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo
de prequestionamento, visando a interposição de recurso extraordinário ou especial,
pressupõem que haja, na decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Irresignação que externa simples inconformismo com o mérito da
decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento
processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da
causa.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo manejado
pela defesa da apelante, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico
de drogas. Alega o embargante, em suma, que o acórdão contém
omissões e contradições, postulando uma expressa manifestação do
Tribunal sobres os pontos indicados na petição, ainda que para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024346-36.2010.8.26.0302/50000 -Voto no 15.072
3
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
4. No caso em tela, não se divisa a eivas
apontadas no reclamo.
5.
Pois
bem,
o
aresto,
de
forma
fundamentada, com base em dados concretos da causa: (i) assentou a
responsabilidade penal da embargante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) realizou, com base em circunstâncias concretas, a dosimetria da
pena, mantendo o regime inicial fechado para a pena privativa de
liberdade.
6. Tomado este quadro, divisa-se que o
acórdão analisou os pleitos deduzidos nos apelos, não havendo omissão
a ser suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais
explicitamente, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF,
EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024346-36.2010.8.26.0302/50000 -Voto no 15.072
4
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
7. Por sua vez, as assertivas feitas não são
contraditórias do ponto de vista lógico.
Deveras, a contradição que enseja os embargos
de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado
hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
Editora JusPODiVM, pág. 1.006), o que não sucede na hipótese. Dentro
deste contexto, “inexiste contradição quando a decisão sentença ou
acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros
acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024346-36.2010.8.26.0302/50000 -Voto no 15.072
5
existir
confronto
entre
afirmações
interiores
ao
julgado”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 737).
8. Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
9. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator